Tribunal: TJMT
Processo: 1021263-88.2023.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021263-88.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ADROALDO ALVES GOULART - CPF: 845.633.386-72 (ADVOGADO), ADROALDO ALVES GOULART - CPF: 845.633.386-72 (IMPETRANTE), JULIO CESAR COSTA SOUZA - CPF: 068.773.246-84 (PACIENTE), 4 Vara Criminal da Comarca de Cáceres (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CÁCERES (IMPETRADO), ITAMAR DE ALMEIDA - CPF: 699.757.521-87 (TERCEIRO INTERESSADO), I. DE ALMEIDA - BORRACHARIA - CNPJ: 30.061.427/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANO DOS REIS NEIVA - CPF: 013.356.611-07 (TERCEIRO INTERESSADO), RONISSON VALADAO BICALHO - CPF: 839.627.271-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANO KAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 42.978.777/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), SABRINA MESQUITA BARBOSA - CPF: 051.541.841-22 (TERCEIRO INTERESSADO), SABRINA MESQUITA BARBOSA LTDA - CNPJ: 25.103.336/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), NATANAEL NUNES DOS SANTOS - CPF: 025.031.431-21 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO DA SILVA PORTO - CPF: 027.073.511-99 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO DA SILVA PORTO - LOCACOES LTDA - CNPJ: 38.296.806/0001-41 (TERCEIRO INTERESSADO), GILMAR FIRMINO DOS SANTOS - CPF: 924.326.541-53 (TERCEIRO INTERESSADO), DEBORA DE OLIVEIRA CUNHA - CPF: 005.578.691-02 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO CESAR COSTA SOUZA - CPF: 068.773.246-84 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX JUNIOR DE VASCONCELOS - CPF: 026.407.921-30 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX JUNIOR DE VASCONCELOS 02640792130 - CNPJ: 44.817.407/0001-81 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 013.476.641-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO PRESTES DA SILVA - CPF: 692.241.452-72 (TERCEIRO INTERESSADO), NOVA ERA SERVICOS DE TERRAPLANAGEM LTDA - CNPJ: 26.995.812/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), F N S INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E VEICULOS LTDA - CNPJ: 40.574.226/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), JONAIR LOPES NUNES - CPF: 040.166.471-69 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1021263-88.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: ADROALDO ALVES GOULART
PACIENTE: JULIO CESAR COSTA SOUZA

IMPETRADO: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CÁCERES

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO – NEGATIVA DE AUTORIA – PRESENÇA DO
FUMUS COMISSI DELICTI
– SEGREGAÇÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA NA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA –
PERICULUM LIBERTATIS
EVIDENCIADO – IRRELEVÂNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO CLAUSTRO POR CAUTELARES DIVERSAS –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A alegação de que o paciente não cometeu o crime que lhe é imputado não deve ser analisada em sede de
habeas corpus
, especialmente quando houver necessidade de valoração probatória, sendo suficiente nessa quadra processual a demonstração do
fumus

comissi

delicti
.

É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça de que a periculosidade do agente e a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo-se fundamentação idônea e suficiente para a prisão preventiva
[1]
[STJ. AgRg no RHC 182227 / MT. Relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDF). 6ª Turma. Julgado em: 18/9/2023. DJe: 21/9/2023].

Enunciado nº 43 da Turma de Câmaras Criminais do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Evidenciada a pertinência da prisão preventiva, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas.

[1]
Apud (HC n. 95024/SP, PRIMEIRA TURMA, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, DJe 20/02/2009, sem grifos no original), (HC n. 371.769/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 15/05/2017). Nesse sentido: AgRg no HC n. 759.520/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1021263-88.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: ADROALDO ALVES GOULART

PACIENTE: JULIO CESAR COSTA SOUZA

IMPETRADO: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CÁCERES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus

preventivo
, com pedido liminar, manejado em favor de
Júlio César Costa Souza
, apontando como autoridade coatora o juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que decretou sua prisão preventiva e bloqueio de valores / bens, no bojo dos Autos nº 1006300-57.2023.8.11.0006, apensado ao Processo nº 1008075-10.2023.8.11.0006, no qual foi denunciado pela prática dos crimes de
organização criminosa
e
lavagem de dinheiro
[art. 2º,
caput
,

e § 2º, da Lei nº 12.850/2013 c/c art. 1º,
caput
,

e § 1º, II, da Lei nº 9.613/1998, ambos na forma do art. 69,
caput
, do Código Penal; c/c art. 91, inciso II, alínea b, do Código Penal; c/c art. 1º, §4º, da Lei nº 9.613/1998].

A defesa sustenta que:
1)
é inidônea a fundamentação do decreto prisional, haja vista não estarem presentes os pressupostos autorizadores para decretação da prisão preventiva;
2)
o paciente não pode ser considerado foragido, porquanto sua situação “
é diversa, pois, na verdade, estaria ele, supostamente, se furtando a uma prisão injusta, mormente em se considerando a ausência do periculum libertatis
”;
3)
inexistem provas do envolvimento do acusado com os delitos de tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro [indícios suficientes de autoria];
4)
não há materialidade do crime de lavagem de capitais, tendo em vista que a referida infração penal pressupõe a existência de delito antecedente, o qual não foi demonstrado na investigação;
5)
são suficientes as medidas cautelares alternativas; e;
6)
“
o paciente, embora não primário, possui ocupação lícita, família constituída e residência fixa
”.

Com essas considerações, requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com a expedição de contramandado em seu favor; subsidiariamente, pretende a substituição do claustro por medidas cautelares alternativas.

O pedido de tutela liminar foi indeferido [Id. nº 181926687].

As informações foram prestadas [Id. nº

183539186].

A Procuradoria Criminal Especializada opina pela denegação da ordem [Id. nº 183958167].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1021263-88.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

a)

Contextualização fática – Operação Falsus Speculator

O Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado –
GAEGO – Regional de Cáceres

–
recebeu informações sobre a existência de uma organização criminosa atuante nas cidades de Araputanga, São José dos Quatro Marcos, Mirassol D’Oeste, Reserva do Cabaçal e região, especializada na prática dos crimes de tráfico de drogas, roubos, furto, posse/porte ilegal de arma de fogo, lavagem de dinheiro, dentre outros.

No curso da investigação, o GAEGO confeccionou o Relatório de Análise Financeira – RAF nº 001/2022/GAEGO/Polo Regional de Cáceres/MT, no qual se evidenciou a movimentação de
25 (vinte e cinco) milhões de reais
pelo grupo criminoso.

Além das operações financeiras realizadas pelos denunciados originalmente pesquisados [Fernando da Silva Porto, Gilmar Firmino dos Santos, Itamar de Almeida e Sabrina Mesquita Barbosa], o
COAF
incluiu
transações suspeitas
envolvendo outras pessoas físicas, além de
64 (sessenta e quatro)
pessoas jurídicas, localizadas em vários Estados do Brasil.

Com fulcro na divergência entre o rendimento dos acusados e os valores transacionados, o
Parquet
representou pela quebra dos sigilos bancário, financeiro e fiscal de alguns dos integrantes da organização criminosa, elaborando o Relatório Técnico n.º 01/2023,
Relatório de Análise Financeira RAF n.º 01/2022, Relatório de informação n.º 05, Relatório de informação n.º07 e Relatório bancário Origem Destino.

Nos relatórios confeccionados, o Ministério Público constatou que Juliano dos Reis Neiva e Sabrina Mesquita Barbosa são os líderes da organização criminosa, que tem como integrantes, Natanael Nunes dos Santos, Gilmar Firmino dos Santos, Ronisson Valadão Bicalho, Itamar de Almeida, Débora de Oliveira Cunha,
Júlio César Costa Souza
, Alex Junior de Vasconcelos, Fernando da Silva Porto, Tiago Teixeira da Silva, Adriano Prestes da Silva, Reginaldo Alves Seles, Fernando Nunes Dias dos Santos e Jonair Lopes Nunes.

O
modus operandi
do delito de lavagem de dinheiro, perpetrado por essa organização criminosa, consiste na distribuição e ocultação de numerários financeiros arrecadados com as práticas delitivas, os quais são encaminhados para contas bancárias de pessoas físicas e jurídicas, denominadas
contas de passagem
[1]
[“
pooling accounts
”], por meio de “
smurfing
[2]
ou estruturação
” [diversos depósitos fracionados no mesmo dia e para o mesmo destino].

Outrossim, segundo o Sistema GEIA-MT, Juliano dos Reis Neiva integra a facção criminosa Comando Vermelho, sendo o líder da região.

b)

Da decisão objurgada

Por meio da presente ação constitucional, o impetrante busca cessar o constrangimento ilegal a que é submetido
Júlio César Costa Souza
, por ordem do juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT
.

A segregação cautelar do paciente foi decretada com lastro na garantia da ordem pública, sob os seguintes fundamentos:

“(...)
O presente pedido é conduzido com os seguintes elementos probatórios, dentre outros:

- RELATÓRIO TÉCNICO – RT Nº 001/2023 (RIF n. 70686, Afastamento de Sigilo Fiscal e Financeiro).

- RELATÓRIO DE ANÁLISE FINANCEIRA – RAF Nº 001/2022/GAECO/POLO REGIONAL DE CÁCERES/MT (RIF n. 70686).

- RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES DO AFASTAMENTO DE SIGILO BANCÁRIO (Id. 123874385).

- RELATÓRIO DE INFORMAÇÃO – RI Nº 05/2023 GAECO – UNIDADE DESCONCENTRADA DE CÁCERES (Ordem de Serviço nº 05/2023, referente ao PIC nº 01/2021/PROJUSCRIMINAL/ARAPUTANGA-MT – SIMP nº 00252.048.2021).

- RELATÓRIO DE INFORMAÇÃO – RI Nº 07/2023 GAECO – UNIDADE DESCONCENTRADA DE CÁCERES (Ordem de Serviço nº 12/2023, referente ao PIC nº 01/2021/PROJUSCRIMINAL/ARAPUTANGA-MT – SIMP nº 00252.048.2021).

Em relação aos representados, o Ministério Público relatou que, após informações sobre a existência de organização criminosa nas cidades de Reserva do Cabaçal/MT, Araputanga/MT, São José dos Quatro Marcos/MT, Mirassol D’Oeste/MT, foram realizadas diligências a fim de descortinar os supostos integrantes e suas praticas delituosas, sendo possível constatar que JULIANO DOS REIS NEIVA e SABRINA MESQUITA BARBOSA seriam os principais responsáveis pela direção e coordenação das atividades criminosas da organização, mais precisamente os líderes.

Além disso, foi apontado pelo “Parquet” que os demais integrantes da organização criminosa seriam NATANAEL NUNES DOS SANTOS, GILMAR FIRMINO DOS SANTOS, RONISSON VALADÃO BICALHO, ITAMAR DE ALMEIDA, I. DE ALMEIDA – BORRACHARIA (CNPJ 30.061.427/0001-60), DEBORA DE OLIVEIRA CUNHA, DEBORA DE OLIVEIRA CUNHA (CNPJ 45.530.015/0001-08),
JÚLIO CÉSAR COSTA SOUZA
, ALEX JUNIOR DE VASCONCELOS, ALEX JUNIOR DE VASCONCELOS (CNPJ 44.817.407/0001-81), FERNANDO DA SILVA PORTO, FERNANDO DA SILVA PORTO-LOCACOES EIRELI (CNPJ 38.296.806/001-41), TIAGO TEIXEIRA DA SILVA, ADRIANO PRESTES DA SILVA, JONAIR LOPES NUNES, NOVA ERA SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM LTDA ME (CNPJ 26.995.812/0001-08), FNS INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS E VEÍCULOS LTDA (CNPJ 40.574.226/0001-10), SABRINA MESQUITA BARBOSA EIRELI (CNPJ 25.103.336/0001-00 e JULIANO KAR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA (CNPJ 42.978.777/0001-75).

Dos relatórios constantes aos autos, bem como da presente representação se extrai o “modus operandi” dos representados e suas condutadas na organização criminosa, de maneira especial no tocante à movimentação financeira suspeita e a lavagem de dinheiro realizada pela organização criminosa.

Deste modo, necessário se faz apontar, de forma sucinta, a indicação de cada representado na empreitada delituosa, dado o Ministério Público pormenorizar a concatenação dos fatos que fulminou na identificação dos lideres da organização criminosa com seus respectivos integrantes:

(...).

1.11 – JÚLIO CESAR COSTA SOUZA – CPF: 068.773.246-84

O representado JÚLIO CESAR
é um dos integrantes da organização criminosa
, realizando o crime de lavagem de dinheiro através da movimentação financeira em sua conta bancária, diretamente ligado ao representado Itamar de Almeida (CPF 699.757.521-87).

[...] o representado reside na cidade de Ituiutaba-MG e realizou movimentações financeiras consideradas suspeitas pela instituição bancária, e por isso comunicada ao COAF, entre elas consta a remessa da quantia de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para o representado ITAMAR.

[...] do indexador nº 13 do RIF nº 70686, o representado movimentou em sua conta do Banco Bradesco S.A, no período de 03/09/2020 a 17/09/2021, a quantia de R$ 696.781,51 (seiscentos e noventa e seis mil, setecentos e oitenta e um reais), sendo R$ 348.502,76 (trezentos e quarenta e oito mil, quinhentos e dois reais e setenta e seis centavos) em créditos e R$ 348.278,75 (trezentos e quarenta e oito mil, duzentos e setenta e oito reais e setenta e cinco centavos) em débitos.

[...]
RIF nº 70686
que, durante o período analisado destacam-se duas situações que demonstram claramente a utilização da técnica de “contas de passagem”.
A primeira,
trata do valor
recebido pelo representado JÚLIO CESAR, no importe de R$ 320.450,00
, que se deu através de 119 depósitos.
A segunda
, refere-se
à saída de R$ 320.041,79 através de 38 operações
, constituídas por Teds, Docs, Pix, transferências e depósitos em contas.

[...] Por intermédio do afastamento do sigilo fiscal e financeiro, no período compreendido entre os anos de 2017 e 2022, as operações distribuídas entre crédito e débito, discriminados na E-FINANCEIRA, mostram que JÚLIO CESAR movimentou o montante de R$ 5.766.926,68 (cinco milhões, setecentos e sessenta e seis mil, novecentos e vinte e seis reais e sessenta e oito centavos).

[...] Através dos DADOS FISCAIS, no período de 2018 a 2022, JÚLIO CESAR não encaminhou as declarações de IRPF.

[...] do SIGILO BANCÁRIO, observou-se que, entre os anos de 2017 a 2022, JÚLIO CÉSAR realizou movimentação de crédito no montante de R$ 5.252.238,97 e de débito no valor de R$ 5.240.527,20, entre as transações está o representado Itamar de Almeida (CPF 699.757.521-87).

Por derradeiro, segundo informações da Polícia Militar de Ituiutaba/MG, o representado JÚLIO CESAR é bem conhecido na referida cidade como traficante de drogas em larga escala, sendo abordado a pouco tempo por estar em atitude suspeita na agência do Banco Itaú da Rua 20, em Ituiutaba, conforme relato boletim de ocorrência n. 2023-000999142-001, estando atualmente em local incerto e não sabido.

(...) Nesse prisma, entendo ser cabível na espécie a decretação da prisão preventiva, sobretudo porque as circunstâncias em que fatos ocorreram demonstram, até o momento, a ocorrência dos crimes organização criminosa e lavagem de dinheiro.

(...) Com efeito, percebem-se dos vastos documentos e relatórios produzidos pelo Grupo de Atuação de Combate ao Crime Organizado – GAECO, a exposição da forma de autuação e a identificação dos integrantes da organização criminosa, revelando sua estruturação de forma complexa, utilizando, principalmente, de técnicas de movimentações financeiras de “conta de passagem” (as entradas são equivalentes as saídas) e de “smurfing ou estruturação” (diversos depósitos fracionados no mesmo dia e para o mesmo destino), bem como estariam fazendo o uso de contas de empresas de fachadas, havendo, assim, a indicação de fundamentos concretos para justificar o decreto prisional.

(...) Diante disso,
para garantir a ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP
e, em consonância com o parecer ministerial, DECRETO a prisão preventiva de:

1) SABRINA MESQUITA BARBOSA, CPF nº 051.541.841-22.

2) NATANAEL NUNES DOS SANTOS, CPF 025.031.431-21.

3) GILMAR FIRMINO DOS SANTOS, CPF 924.326.541-53.

4) RONISSON VALADÃO BICALHO, CPF: 839.627.271-91.

5) ITAMAR DE ALMEIDA, CPF: 699.757.521-87.

6) DEBORA DE OLIVEIRA CUNHA, CPF: 005.578.691-02.

7)
JÚLIO CESAR COSTA SOUZA, CPF: 068.773.246-84
.

8) ALEX JUNIOR DE VASCONCELOS, CPF: 026.407.921-30.

9) TIAGO TEIXEIRA DA SILVA, CPF: 013.476.641-57.

10) ADRIANO PRESTES DA SILVA, CPF: 692.241.452-72.

11) JONAIR LOPES NUNES, CPF: 040.166.471-69.

Expeça-se mandado de prisão preventiva, cumprindo-se na forma da lei, inserindo-o no BNMP
(...)
”.

A defesa sustenta que:
1)
é inidônea a fundamentação do decreto prisional, haja vista não estarem presentes os pressupostos autorizadores para decretação da prisão preventiva;
2)
inexistem provas do envolvimento do acusado com os delitos de tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro [indícios suficientes de autoria] e;
3)
não há materialidade do crime de lavagem de capitais, tendo em vista que a referida infração penal pressupõe a existência de delito antecedente, o qual não foi demonstrado na investigação.

O artigo 312 do CPP prevê que a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria [
fumus comissi delicti
], além da comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado [
periculum libertatis
].

A decisão constritiva apontou que
Júlio
é um dos integrantes da organização criminosa, tendo cometido o crime de lavagem de dinheiro, por meio de movimentações financeiras em sua conta bancária
diretamente
a Itamar de Almeida [codenunciado].

As transações bancárias suspeitas foram assim detalhadas:

1)

Remessa de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) a Itamar [codenunciado];

2)

Movimentou, entre 3/9/2020 a 17/9/2021, R$ 696.781,51 (seiscentos e noventa e seis mil, setecentos e oitenta e um reais e cinquenta e um centavos), sendo
R$ 348.502,76
(trezentos e quarenta e oito mil, quinhentos e dois reais e setenta e seis centavos) em
crédito
e R$
348.278,75
(trezentos e quarenta e oito mil, duzentos e setenta e oito reais e setenta e cinco centavos) em
débito
;

3)

Evidências da utilização da técnica de lavagem de dinheiro denominada ‘contas de passagem’. A primeira é que
Júlio
recebeu R$ 320.450,00 (trezentos e vinte mil, quatrocentos e cinquenta reais) em
119
(cento e dezenove)
depósitos
e
enviou
de sua conta, por meio de
38
(trinta e oito)
operações
, R$ 320.041,79 (trezentos e vinte mil, quarenta e um reais e setenta e nove centavos);

4)

O afastamento do sigilo fiscal e financeiro do paciente revelou a movimentação de R$ 5.766.926,68 (cinco milhões, setecentos e sessenta e seis mil, novecentos e vinte e seis reais e sessenta e oito centavos) de 2017 a 2022, sendo
crédito
no montante de R$ 5.252.238,97 (cinco milhões, duzentos e cinquenta e dois mil, duzentos e trinta e oito reais e noventa e sete centavos) e de
débito
no valor de R$ 5.240.527,20 (cinco milhões, duzentos e quarenta mil, quinhentos e vinte e sete reais e vinte centavos).

As investigações também evidenciaram que
Júlio
:

5)

não encaminhou declarações de imposto de renda entre 2018 a 2022;

6)

é conhecido na cidade como traficante de larga escala, sendo abordado há pouco tempo em atitude suspeita na agência do Banco Itáu, conforme B.O. nº 2023-000999142-001 e;

7)

se encontra atualmente em local incerto e não sabido.

Apesar dos argumentos, as movimentações financeiras realizadas por
Júlio
em sua conta bancária trazem indícios suficientes de autoria do crime de
lavagem de dinheiro
, especialmente pelo valor transacionado em seis anos, aproximadamente
cinco milhões de reais
.

Sobre o tema,
Bottini
[3]
pontua que “
a apuração da autoria e da participação nos crimes de lavagem de dinheiro tem particular importância, dado que os atos de encobrimento são em geral praticados em concurso
”.

E complementa esclarecendo que “
também será autor aquele que colabora de maneira funcional e essencial com o delito praticado em conjunto, colocando-se em posição chave, central, da prática criminosa, desde que tenha controle consciente de suas atribuições essenciais relacionadas ao curso causal e tenha poder de interrupção de seu desdobramento. Assim
também é autor aquele que – mesmo em conjunto com outros –
(...)
faz movimentar o sistema de lavagem de dinheiro com consciência e vontade, e possui condições de interromper o processo por seus próprios atos
”.

De todo modo, o juízo de certeza exigido para condenação criminal não se confunde com o
fumus comissi delicti
necessário para esta etapa processual, o qual ganha reforço com o oferecimento da denúncia e o recebimento dela pelo juízo de origem, conforme decisão proferida no dia 28/9/2023.

No que se refere ao
periculum libertatis
, é pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça de que a periculosidade do agente e a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo-se em fundamentação idônea e suficiente para a prisão preventiva
[4]
[STJ. AgRg no RHC 182227 / MT. Relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDF). 6ª Turma. Julgado em: 18/9/2023. DJe: 21/9/2023].

A existência de predicados pessoais favoráveis não tem o condão de garantir a revogação da segregação se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da prisão cautelar, como na hipótese.

Destarte, restaram devidamente demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal, com a indicação dos fatos concretos que justificam a imposição e manutenção dela para garantia da
ordem pública
, o que impede a aplicação de medidas cautelares alternativas.

Ante o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
denego
a ordem impetrada em favor de
Júlio César Costa Souza
.

É como voto.

[1]
De acordo com o relatório Tipologias da Lavagem de Dinheiro & Financiamento do Terrorismo do Financial Action Task Force (FATF) (2005), pode-se considerar operação suspeita de lavagem de dinheiro: uso de contas de passagem (pooling accounts), com processamento de grandes volumes de dinheiro e alta frequência de depósitos; estruturação de depósitos para evitar os mecanismos de controle ou simplesmente para não chamar atenção; uso de intermediários (straw men) para realizar diferentes transações no sistema bancário etc. Fonte:
https://congressousp.fipecafi.org/anais/20UspInternational/ArtigosDownload/2205.pdf
.

[2]
Trata-se de uma das maneiras mais comuns de lavagem de dinheiro. O objetivo é dissimular a origem criminosa dos recursos, a partir de depósitos anônimos de pequeno valor, realizados em variados dias e locais. Este procedimento é muito utilizado, por exemplo, por pequenos traficantes de drogas. Na prática, o crime ocorre da seguinte forma: são realizados depósitos de valor baixo, em diferentes locais, podendo ser para uma, ou várias contas bancárias controladas por uma mesma pessoa. Desta forma, tenta-se lavar grandes quantidades de dinheiro a baixo custo, por meio de um trabalho de formiga. O apelido desta tipologia surgiu das personagens de desenho animado, que têm tamanho pequeno e cor azul, conhecidas como smurfs. Eles têm as características de serem ágeis e extremamente trabalhadores. Fonte:
https://www.ipld.com.br/tipologia-de-lavagem-de-dinheiro-smurfing/
.

[3]
BADARÓ, Gustavo Henrique e Pierpaolo Cruz Bottini.
Lavagem de dinheiro: aspectos penais e processuais penais
. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 119 e 120.

[4]
Apud (HC n. 95024/SP, PRIMEIRA TURMA, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, DJe 20/02/2009, sem grifos no original), (HC n. 371.769/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 15/05/2017). Nesse sentido: AgRg no HC n. 759.520/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2023